Tribunal: TJMT
Processo: 0001208-44.2013.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001208-44.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOILSON RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), PANAGIOTES SILVA ALEXOPULOS (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 016.299.351-07 (VÍTIMA), SEBASTIAO LUIZ PIMENTEL BERTO - CPF: 453.612.079-34 (VÍTIMA), CRISTIANO ALVES DE BARROS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - COMODORO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – FURTO QUALIFICADO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO EM FACE DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO 2o FATO (FURTO) – CRIME IMPOSSÍVEL - INOCORRÊNCIA – MEIO EFICAZ PARA A OBTENÇÃO DO
SUMMATUM
– PERIGO PRÓXIMO DE VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO EVIDENCIADO – VEÍCULO AUTOMOTOR – SUBTRAÇÃO – RES MOBILIS – REALIDADE DELITIVA – VEÍCULO DESLOCADO DO INTERIOR DE OFICINA MECÂNICA – APELANTE SURPREENDIDO ENQUANTO EMPURRAVA A RES FURTIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 155 E 17 DA MATRIZ PENAL – IMPROCEDÊNCIA - PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA AFASTADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA REFERENTE AO 3o FATO (FURTO CONSUMADO) – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE COM EXTENSA FOLHA CRIMINAL – RECURSO IMPROVIDO.

Para reconhecimento do crime impossível faz-se necessário que o meio utilizado pelo agente seja inteiramente ineficaz para a obtenção do resultado almejado, sendo relativamente eficaz, ou se houver perigo ao bem jurídico, ainda que mínimo, não configura a atipicidade da conduta.

Diante da ausência do reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo na sentença, a análise o pedido de exclusão desta, resta prejudicado.

O princípio da “irrelevância penal do fato” ou insignificância, jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

Havendo outras condenações penais, resta inviabilizada a aplicação do princípio da insignificância diante da reprovabilidade da conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou Joilson Rodrigues de Souza e Panagiotes Silva Alexopulos como incursos nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (1o fato); art. 155, § 4o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (2o fato); e, art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (3o Fato).

Em suas razões (ID. 7675934), os apelantes buscam a absolvição dos apelantes, sob argumento de que as provas constantes nos autos são insuficientes para condenação.

Subsidiariamente, buscam o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial, em relação ao 1o fato.

Alternativamente, postulam pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em relação ao 2o fato narrado na exordial acusatória, por tratar-se de crime impossível, bem como pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, em relação ao 3o fato descrito na denúncia, com base no princípio da insignificância.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
. (Id. 7675937).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando na seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Réus condenados como incursos nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (1o fato); art. 155, § 4o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (2o fato); art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (3o Fato) – Irresignação defensiva – Pretendida a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, em relação ao 1o fato narrado na denúncia – Impossibilidade – Pleito já concedido em primeiro grau – Ausência de interesse recursal – Pretendida a absolvição dos acusados ao argumento de crime impossível, ante a atipicidade da conduta, face a ineficácia absoluta do objeto, em relação ao 2o fato descrito na exordial acusatória – Para a configuração do crime impossível, necessário que a ineficácia do meio ou do objeto do crime sejam absolutas, o que não é o caso dos autos – Provas robustas de que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados – Tentativa de furto configurada – Pretendida absolvição dos acusados pelo reconhecimento do princípio da insignificância, em relação ao 3o fato – Inviabilidade – Não incide o princípio da insignificância quando o furto foi praticado em concurso de pessoas, bem como se a conduta é praticada por agente contumaz na prática delitiva –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou
Joilson Rodrigues de Souza
e
Panagiotes Silva Alexopulos
como incursos nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (1o fato); art. 155, § 4o, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (2o fato); e, art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (3o Fato).

Quanto ao pedido preliminar de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, referente ao 1o fato, por tratar-se de matéria de mérito, analisarei conjuntamente.

Nas razões, buscam, a absolvição dos apelantes alegando insuficiência de provas. Mantida a condenação, requer o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que inexiste nos autos prova pericial que sustente a aplicação da qualificadora.

Requer ainda a atipicidade do crime de tentativa de furto do veículo FIAT/PALIO Segundo narrado Como 2° fato na denúncia, com fulcro no ort. 17, do Código Penal (crime impossível), bem como, a atipicidade do crime de furto do som automotivo imputado no denuncia como 3° fato, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, causa supralegal de exclusão da tipicidade, em face do íntimo valor do objeto material.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“1° Fato

Nas primeiras horas do dia 06 de abril de 2013, no transcurso da madrugada, de fronte a uma residência do tipo quitinete, localizada nas proximidades da Sismuc, bairro São Francisco, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, os denunciados PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS (ou PANAGIOTO SILVA ALEXOPULOS ou PANAGIOTES SILVA ALEXOPULOS ou ainda ALEXOPOLIS) e JOILSON RODRIGUES DE SOUZA, agindo em concurso de agentes e com animus furandi subtraíram para si próprios, mediante o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, 01 (uma) motocicleta, marca Honda,

modelo NXR 150 Bros ESD, ano 2008/2008, cor vermelha, placa NJ] 0567. Pontes e Lacerda/MT, Chassi n°. 9C2KDD103108RO23294. RENAVAM n°. 977376966, de propriedade de Cristiano Alves Barros, avaliada em R$ 5,389,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais), consoante auto de avaliação de fl. 68-IP, auto de exibição e apreensão de fl. 37-IP, B.O. de fl. 29-IP, e demais documentos inclusos.

2° Fato

Em continuidade delitiva, no dia 07 de abril, por Volta das 20h, do interior do estabelecimento comercial denominado "Silber Mecânica Ltda. - ME", de propriedade da vítima Sebastião Luiz Pimentel Berto e localizado na Avenida Santa Catarina, n°. 423, bairro S510 José, na cidade de Nova Lacerda/MT, termo desta comarca de Comodoro/MT, os PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS (ou PANAGIOT0 SILVA ALEXOPULOS ou PANAGIOTES SILVA ALEXOPULOS ou ainda ALEXOPOLIS) e JOILSON RODRIGUES DE SOUZA, agindo em concurso de denunciados agentes e com animus furandi, rentaram subtrair para próprios, isto é, um auto móvel marca Fiat/Pálio, de propriedade de Flavio Oliveira Silva, consoante as declarações de fl. 09- IP. B.O. de fls. 32/33-IP e demais documentos inclusos no autuado, somente não conseguindo seus intentos por circunstâncias alheias às duas vontades.

3o Fato

Ainda em continuidade delitiva, em idênticas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, os denunciados PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS (ou PANAGIOTO SILVA ALEXOPULOS ou PANAGIOTES SILVA ALEXOPULOS ou ainda ALEXOPOLIS) e JOILSON RODRIGUES DE SOUZA, agindo em concurso de agentes e com animus furandi, subtraíram, para si próprios coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho de som, toca CD, marca Pioneer, avaliado em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), consoante auto de avaliação de fl. 67-IP, auto de exibição e apreensão de fl. 36-IP e demais documentos inclusos.”
(Id. 7675611).

Dada a acuidade do exposto na sentença vergastada, com o fim de evitar repetições desnecessárias, peço
vênia
à douta Magistrada, para adotá-la como razão de decidir.

Consignou-se na r. sentença:

“(...)

Cuida-se de processo crime cuja inicial acusatória imputa aos réus PANAGIOTO DA SILVA ALEXOPULOS, epíteto “Sorriso” e JOILSON RODRIGUES DE SOUZA, epítetos “Neguinho/Maconha”, já qualificados nos autos, a prática dos crimes tipificados pelos artigos 155, §4o, incisos I e IV (1o Fato), 155, §4o, incisos IV, c.c. art. 14, inciso II (2o Fato) e 155, §4o, incisos IV (3o Fato), todos do Código Penal.

Dito isso, passo a análise dos delitos de maneira separada.

1o Fato:

Artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim prevê o artigo 155, parágrafo 4o, inciso I e IV do Código Penal, in verbis:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Quanto à qualificadora prevista no inciso I do §4o do artigo 155 do Código Penal, a defesa requer a desconsideração da qualificadora da escalada, em razão de o laudo ter sido confeccionado sem as formalidades previstas no artigo 159 do Código de Processo Penal.

Entendo que o auto de constatação colacionado às fls. 194/195 observou as formalidades legais,
entretanto, consoante informações do citado auto o portão da quitinete, local em que a motocicleta estava guardada, estava apenas encostado no momento da subtração, assim, os réus não destruíram ou romperam obstáculos para a subtração da res furtiva.

Quanto à alegação do Ministério Público da incidência da qualificadora, em razão dos réus terem cortado os fios da ignição, quebrado o miolo das chaves e quebraram a trava do guidão da motocicleta, é pacifico na jurisprudência que não incide a qualificadora quando a violência é empregada contra a própria coisa.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO DO VEÍCULO. QUALIFICADORA. ARTIGO 155, PARÁGRAFO 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Não há falar em incidência da qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal quando a violência empregada no rompimento do obstáculo é contra a própria coisa furtada. 2. Recurso improvido. (STJ - REsp: 457648 DF 2002/0102795-4, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 21/10/2003, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 15.12.2003 p. 416).

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo auto de avaliação de fl. 77, auto de auto de exibição e apreensão de fl. 46 e ainda pelos depoimentos testemunhais.

O acusado Panagioto da Silva Alexopulos, epíteto “Sorriso”, por sua vez, confessou a prática do crime, afirmando que furtou a motocicleta em coautoria com Joilson Rodrigues de Souza, epítetos “Neguinho/Maconha, sendo que em relação ao último foi decretado revel à fl. 229, pois apesar de devidamente intimado não compareceu em juízo para narrar sua versão acerca dos fatos.

A testemunha Sgt/PM Antônio Póvoas de Campos Filho (fls. 152) relatou em juízo:

“Localizamos a moto em Nova Lacerda, uma outra pessoa que foi levada a delegacia disse que eles o procuraram para levar a moto para Vila Bela”.

Em sede policial às fl. 21, Cleber Silva do Carmo narrou:

“Que Joilson e Panagioto comentaram que teria furtado uma motocicleta; Que perguntado como sabia o local que estava o veículo, disse que quando conversou com Panagioto e Joilson eles falaram que a motocicleta estava em tal local”.

Importante, destacar, também, o interrogatório de Joilson Rodrigues de Souza em sede policial (fl. 27/29):

“Que na madrugada a motocicleta estava do lado de fora da casa”... ; (...) Que Panagioto e o interrogado tiraram a motocicleta para fora da área da casa, foram empurrando o veículo até a estrada e começaram a dar tranco no veículo; Que Panagioto fez ligação direta no veículo – rancou os fios do miolo, emendou os fios, deu tranco, a motocicleta pegou e foram embora”.

Verifica-se que, diante do exposto, cai por terra a alegação da defesa de que a condenação está pautada apenas na confissão do denunciado Panagioto da Silva Alexopulos.

Assim, todo o contexto probatório produzido nos autos encaminha à conclusão de que a autoria restou induvidosa ao cabo da instrução criminal e recai nas pessoas dos acusados, como também induvidosa restou à materialidade delitiva, que pode ser extraída desse acervo, merecendo serem prestigiados todos os elementos, que são seguros e concretos acerca da responsabilidade penal dos réus, fato este que conduz à conclusão inequívoca de que os mesmos efetivamente cometeram o delito em tela.

Desta feita tenho como suficientemente provada a autoria criminosa que foi imputada ao réu, restando demonstrado que os fatos se amoldam ao descrito no art. 155, caput, do Código Penal.

Reconheço a qualificadora do concurso de agentes, já que a atuação criminosa contou com a atuação de dois agentes, quais sejam: Panagioto da Silva Alexopulos, epíteto “Sorriso” e Joilson Rodrigues de Souza, epítetos “Neguinho/Maconha”.

2o Fato: Artigo 155, § 4o, incisos IV, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal.

Dispõe o artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV do Código Penal, in verbis:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

A defesa alega que o delito analisado configura crime impossível nos termos do art. 17 do Código Penal, em razão da impossibilidade de efetuar a subtração do veículo, pois o motor deste estava fundido.

Para a configuração do crime impossível é necessário que o delito não possa, de forma alguma, ser consumado, havendo incapacidade do meio para produzir o evento delituoso ou impropriedade do objeto, o que impede o resultado visado pelo agente. Indispensável, contudo, que a ineficácia do meio ou a impropriedade do objeto sejam absolutas, do contrário, configura-se a tentativa.

Consoante o autuado, os denunciados estavam empurrando o veículo, ocasião que Reydine da Silva Castro, funcionário da mecânica, apareceu atrapalhando, assim, a continuidade da pratica criminosa. Portanto, a consumação do delito em tela não ocorre, apenas, por tentativas alheias à vontade do agente e não pela impropriedade absoluta do meio.

Neste diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - ARTS. 155, § 4o, INCS. III E IV, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP - PROVAS APTAS A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE PENAL DOS INCRIMINADOS PELO COMETIMENTO DO CRIME PATRIMONIAL DESCRITO NA VESTIBULAR - ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL, EM RAZÃO DE DISPOSITIVO CORTA-COMBUSTÍVEL INSTALADO NO VEÍCULO ALMEJADO - IMPROPRIEDADE RELATIVA DO OBJETO QUE NÃO AFASTA A VIABILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO, JÁ QUE A RES PODERIA SER REBOCADA OU "DEPENADA" - TENTATIVA IDÔNEA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA SEM EQUÍVOCOS - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO. (TJ-PR - ACR: 6534458 PR 0653445-8, Relator: Edvino Bochnia, Data de Julgamento: 13/05/2010, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 392)

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo depoimento de fls. 18, bem como pelos depoimentos das testemunhas:

“Eles estavam empurrando o carro, um estava dentro e outro do lado de fora (...). O local da oficina era aberto”. (Reydiane da Silva Castro – fl. 152)

“Eles empurraram o carro para fora (...). A chave estava no contado” (Sebastião Luiz Pimentel Berto – fl. 152)

Em relação à autoria, o conjunto probatório produzido nos autos, demonstra que os acusados realmente praticou a conduta descrita na denúncia.

Neste sentido são os depoimentos supracitados.

Em crimes como os da espécie aqui apreciada, praticados na clandestinidade, a materialidade pode ser comprovada pelo contexto probatório carreado, pois que, muitas vezes impossível, a demonstração, via laudos, dessa materialidade delitiva, devem ser levados em consideração todos os demais elementos dos autos para essa comprovação, em especial, a palavra da vítima e a palavra testemunhal, na espécie de forte cunho condenatório.

Reconheço a qualificadora do concurso de agentes, já que a atuação criminosa contou com a atuação de dois agentes, quais sejam: Panagioto da Silva Alexopulos, epíteto “Sorriso” e Joilson Rodrigues de Souza, epítetos “Neguinho/Maconha.

3o Fato: Artigo 155, § 4o, inciso VI, do Código Penal.

Quanto à alegação da defesa da aplicação do princípio da insignificância, em razão do valor do objeto subtraído, esta não merece prosperar. Consoante entendimento consolidado, tanto do Superior Tribunal de Justiça, como do Supremo Tribunal Federal para aplicação do citado princípio, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos:

a. Mínima ofensividade da conduta do agente;

b. a nenhuma periculosidade social da ação;

c. o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;

d. a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela o furto é qualificado, tendo em vista que praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas, o que por si só afastaria o princípio da insignificância, bem como foi perpetrado em continuidade delitiva com os crimes já explanados.

Neste sentido:

(...)

A materialidade do fato é inconteste, ante ao conteúdo do autuado, bem pelo auto de avaliação de fl. 76, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 45 e pelos depoimentos testemunhais.

O acusado Panagioto da Silva Alexopulos, epíteto “Sorriso”, por sua vez, confessou a prática do crime, afirmando que furtou o aparelho toca CD do veículo Fiat/Palio em coautoria com Joilson Rodrigues de Souza, epítetos “Neguinho/Maconha, s
endo que em relação ao último foi decretado revel à fl. 229, pois apesar de devidamente intimado não compareceu em juízo para narrar sua versão acerca dos fatos.

A testemunha Sgt/PM Antônio Póvoas de Campos Filho (fls. 152) relatou em juízo:

“Localizamos o toca CD na casa de Evandro”.

Depoimentos das testemunhas em sede judicial:

“Roubaram o som do carro (...). O local da oficina era aberto”. (Reydiane da Silva Castro – fl. 152)

“Tiraram o som do carro. A chave estava no contado” (Sebastião Luiz Pimentel Berto – fl. 152)

Em sede policial às fls. 22/23, Evandro Lemos da Silva, que receptou o retro mencionado toca CD narrou:

“Que já o conhecia da cidade de Nova Lacerda e o chama pelo apelido “Sorriso”, veio da cidade de Campo Novo dos Parecis e está detido nesta delegacia; Que por conhecer ele não questionou a origem do aparelho e não sabia que o objeto era furtado”.

Importante, destacar, também, o interrogatório de Joilson Rodrigues de Souza em sede policial (fl. 27/29)

“Que Panagioto tirou o toca CD do carro e saiu correndo, e saíram juntos; Que antes passou na casa do rapaz para deixar o aparelho de som”.

Assim, todo o contexto probatório produzido nos autos encaminha à conclusão de que a autoria restou induvidosa ao cabo da instrução criminal e recai nas pessoas dos acusados
, como também induvidosa restou à materialidade delitiva, que pode ser extraída desse acervo, merecendo serem prestigiados todos os elementos, que são seguros e concretos acerca da responsabilidade penal dos réus, fato este que conduz à conclusão inequívoca de que os mesmos efetivamente cometeram o delito em tela.

Desta feita tenho como suficientemente provada a autoria criminosa que foi imputada ao réu, restando demonstrado que os fatos se amoldam ao descrito no art. 155, caput, do Código Penal.

Reconheço a qualificadora do concurso de agentes
, já que a atuação criminosa contou com a atuação de dois agentes, quais sejam: Panagioto da Silva Alexopulos, epíteto “Sorriso” e Joilson Rodrigues de Souza, epítetos “Neguinho/Maconha”.

Em que pese os argumentos utilizados pela defesa, verifica-se que a autoria dos crimes imputados está indubitavelmente comprovada na decisão transcrita, consoante as declarações feitas em juízo pelas vítimas Reydine, os depoimentos prestados tanto em sede de instrução quanto em juízo, além da confissão do apelante
Panagioto da Silva Alexopulos
em ambas as fases processuais, inclusive afirmando que praticou as condutas em conjunto com o apelante Joison.

O apelante Joilson, embora não tenha comparecido em juízo, perante a autoridade policial confessou a prática dos crimes imputados, relatando minuciosamente como ocorreram os fatos.

Não se pode olvidar que no Processo Penal Brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Diante disso, verifica-se que a autoria exsurge inconteste dos elementos probatórios produzidos nos autos, com base nas declarações firmes e uníssonas da vítima, corroboradas pela versão fática apresentada nos depoimentos do policial militar que efetuou a abordagem dos apelantes e apreensão da
res furtiva
, e na própria confissão dos acusados, que somando-se mostram-se suficientes para que se impute a responsabilidade do delito pelo qual foram condenados, sendo irrelevante a alegação da defesa de que a sentença condenatória está fundamentada apenas na confissão do apelante Panagioto.

Quanto à validade da confissão judicial, tem-se entendido que:

"A confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7a ed., Editora Atlas S/A - São Paulo, 2.000, pág. 469).

Outro também não é o ensinamento do mestre Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha, ao professar que:

"O que importa na confissão é a voluntariedade, sendo totalmente indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante do ato e que tenha ou não consciência desse efeito. Investiga-se apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação O que se confessa é a autoria de um fato, que deve ser pessoal e próprio do confitente, isto é, dizer-lhe respeito. Só havendo confissão, conhecida também, como a 'rainha das provas', quando o fato for desfavorável ao confitente" (Da Prova no Processo Penal, p.79, ed. Saraiva).

Assim, resta verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação dos acusados, e também, nesta instância, em face do mesmo acervo este relator entenda-as satisfatórias para a manutenção da decisão de primeiro grau, nos moldes em que se apresenta.

Quanto ao pleito de exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, verifica-se na decisão vergastada que esta foi afastada na sentença proferida pela autoridade judiciária, observe-se:

“
Quanto à qualificadora prevista no inciso I do §4o do artigo 155 do Código Penal, a defesa requer a desconsideração da qualificadora da escalada, em razão de o laudo ter sido confeccionado sem as formalidades previstas no artigo 159 do Código de Processo Penal.

Entendo que o auto de constatação colacionado às fls. 194/195 observou as formalidades legais,
entretanto, consoante informações do citado auto o portão da quitinete, local em que a motocicleta estava guardada, estava apenas encostado no momento da subtração, assim, os réus não destruíram ou romperam obstáculos para a subtração da res furtiva.

Quanto à alegação do Ministério Público da incidência da qualificadora, em razão dos réus terem cortado os fios da ignição, quebrado o miolo das chaves e quebraram a trava do guidão da motocicleta, é pacifico na jurisprudência que não incide a qualificadora quando a violência é empregada contra a própria coisa.”

Diante disso, não há que se falar em afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo.

Os apelantes buscam ainda o reconhecimento da atipicidade da conduta, referente ao segundo fato, por tratar-se de crime impossível, pelo fato de que o proprietário afirmou que o motor do veículo havia “fundido. Bem como a aplicação do princípio da insignificância referente ao terceiro fato.

Para reconhecimento do crime impossível faz-se necessário que o meio utilizado pelo agente seja inteiramente ineficaz para a obtenção do resultado almejado, sendo relativamente eficaz, ou se houver perigo ao bem jurídico, ainda que mínimo, não configura a atipicidade da conduta.

Veja-se a conceituação de crime impossível, segundo entendimento de Fernando Capez: "
é aquele que, pela ineficácia total do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto material é impossível de se consumar
". (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Volume 1: parte geral - 11 Edição revisada e atualizada - São Paulo: Saraiva, 2007, p. 256).

Esse é o entendimento exposto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTS. 298 E 304 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “caracterização do crime impossível
pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão”
(HC 121.945, Rel. Min. Luiz Fux). Hipótese em que não restou comprovada a absoluta ineficácia do meio empregado. O que impede o acolhimento da tese de crime impossível. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 157799 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

No caso doa autos, nota-se, pelos depoimentos prestados, que os denunciados estavam empurrando o veículo, quando foram surpreendidos pelo sobrinho do proprietário no momento em que estavam tentando retirar o veículo do local.

Dessa forma, o fato de não ter ocorrido o furto em sua forma consumada, não significa que não houve crime, este houve sim, mas em sua forma tentada.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...].

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21).

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

In casu
, a
res subtracta
consiste em um aparelho de toca CD, que fora retirado do veículo Fiat/Palio, avaliado em R$180,00 (cento e oitenta reais), conforme laudo de avaliação (Id. 7675651). Contudo, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário aferir não só o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Além disso, devem ser analisadas questões relacionadas ao agente, e no caso trazido a julgamento os apelantes são reincidentes, com sentenças transitadas em julgado, conforme Certidão e folha de antecedentes (Id. 7675706, 5994198, 7675716 e 7675757). Além do fato de que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, o que reforça a reprovabilidade da conduta incompatível com o princípio da insignificância.

Neste sentido o julgado do Pretório Excelso:

“
EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Deficiência da instrução, que obsta a análise da questão. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2.
O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso),

consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância
(Informativo no 793/STF). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5. Por não constar dos autos cópia da sentença penal condenatória, fica obstada a análise de ofício do regime inicialmente estipulado, já que não é possível verificar, de plano, quais fundamentos foram adotados pelo juízo processante para justificar a imposição do regime intermediário. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC no 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 153980 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)
”

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto, desprovejo o recurso de apelação interposto por
Joilson Rodrigues de So
uza e
Panagiotes Silva Alexopulos
, mantendo todos os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020